Tribunal: TJPA
Processo: 0000148-54.1999.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000148-54.1999.8.14.0010

APELANTE: JF FERNANDES ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000148-54.1999.8.14.0010

APELANTE:
JF FERNANDES ME

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC – QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – DEMANDA AJUIZADA – CABIMENTO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE AS PARTES – CLÁUSULAS CONTRATUAIS ONDE CONSTAM OS ÍNDICES APLICÁVEIS - ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Questões relativas à aplicabilidade do CDC já apreciadas pelo magistrado na sentença.

2.

Demanda intentada pela instituição financeira recorrida que se adequa a pretensão do credor.

3.

Cláusulas contratuais onde constam os índices utilizados no pacto firmado.
Ausência de abusividade.

4. Recurso conhecido e improvido. Manutenção da
sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000148-54.1999.8.14.0010

APELANTE:
JF FERNANDES ME

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

EXPEDIENTE:
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
JF FERNANDES ME
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cumulativa de Breves que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na exordial.

O autor aforou a ação mencionada alhures, afirmando que celebrou juntamente com a empresa ré contrato de arrendamento mercantil (leasing), em 24/12/93, tendo como garantia um bem móvel, e que teria ficado inadimplente a partir de 24/09/1995, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 9491898) que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando o réu ao pagamento da dívida proveniente do contrato de arrendamento mercantil n. 85010269-3, devendo incidir a taxa média de juros praticados pelo mercado durante o período, que deverá ser apurado em liquidação, mantendo as demais disposições contratuais incidentes.

Consta ainda no decisum a condenação do demandado ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado,
JF FERNANDES ME
, apresentou recurso de apelação (ID 9491899).

Afirma a existência de inconsistências no relatório da sentença, bem assim que o banco não poderia cobrar parcelas em patamares absurdos e ilegais e ainda requerer a sua reintegração na posse do bem, salientando que tentou por diversas vezes resolver a questão de forma amigável, se mostrando a instituição financeira irredutível.

No mérito, sustenta que a ação escolhida pela instituição financeira recorrida seria incorreta, considerando a natureza da operação realizada entre as partes, bem assim que as cláusulas contratuais seriam nulas por omitir o índice de reajustamento do pacto.

Argui ainda que o valor cobrado pela recorrida seria exorbitante, com a incidência de taxas de juros que contrariam a norma Constitucional expressa, pugnando ainda pela aplicação do CDC ao caso vertente.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei que as partes se manifestassem acerca da possibilidade de conciliação, o que restou infrutífera, conforme petição ID 11288742.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela empresa apelante que merece reforma a sentença, haja vista que a ação intentada se deu de forma equivocada, bem assim que as cláusulas contratuais seriam nulas por omitir o índice de reajustamento do pacto, que os valores cobrados seriam exorbitantes, pugnando ainda pela aplicação do CDC ao caso vertente.

Inicialmente, urge consignar que o juízo
a quo
já aplicou o CDC ao caso vertente ao julgar o feito, não havendo, portanto, sequer objeto a ser analisado nesse capítulo.

In casu
, observa-se que as partes firmaram pacto de arrendamento mercantil, ou seja, negócio jurídico, de sorte que não se vislumbra impedimento legal para que o credor ingresse judicialmente com a medida cabível para ver cumprido o contrato inadimplido pelo devedor.

No mais, em relação as cláusulas apontadas pela recorrente como silentes em relação aos índices aplicados, urge consignar que pelo que se denota da sua leitura, facilmente se verifica a previsão de todos os índices, não havendo, portanto, que se falar em omissão,
in verbis
:

Noutra ponta, importante mencionar que os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade.

Na mesma direção:

AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2 Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato
Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

As disposições do Decreto
22.626
/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade ao art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei n.º
4.595
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante, a norma prevista no artigo em comento encontra-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n.º 382 do STJ já mencionada.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

Nesse contexto, extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

No mais, impende ressaltar que, sendo as parcelas fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusá-lo, de sorte que o recorrente já vinha cumprindo o pacto por mais de 01 (um) ano, não se vislumbrando ter havido questionamento no momento da celebração do contrato.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, sabe-se que a parte recorrente tomou conhecimento de todos os valores que deveriam ser pagos no momento em que firmou o contrato, não havendo, portanto, que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito, fazendo-se necessária a manutenção da sentença em todas as suas disposições.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença de primeiro grau em todas as suas disposições.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 03/05/2023